Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701957-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA contra a decisão de ID 123388452, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0726820-63.2021.8.07.0016. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade proposta por Universal Fitness da Amazônia Ltda., alegando, em síntese, incompetência deste juízo para proceder a atos de constrição, uma vez que se encontra em regime de recuperação judicial. Suscitou ainda, a nulidade do título executivo que instrui a inicial (ID 97284023). Manifestação do Distrito Federal por meio do ID 10276659. É o sucinto relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é admitida para arguição de questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória, tais como os casos que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como todas as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda a inadequação do meio escolhido para buscar a tutela jurisdicional executiva. Para tanto, deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado, pois, se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. Nulidade do título Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Constou a natureza e fundamento legal: [...] Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. Incompetência do juízo O deferimento do processo de recuperação judicial da executada não suprime a competência do juízo da execução fiscal, tampouco impede que este determine atos de constrição, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais, em observância ao princípio da preservação (sic) da empresa, até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. [...] Tais são as razões pelas quais REJEITO a exceção de pré-executividade. DEFIRO o pedido de penhora sobre eventual crédito existente em conta corrente da parte executada, mediante o sistema SISBAJUD, no valor atualizado de R$ 14.513,01. (ID 123388452 – destaques no original). Nas razões recursais, a agravante registra que a execução se refere a um débito de R$ 13.761,57 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme consta na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 8207151. Sustenta, no entanto, a nulidade do título, pois nele não constam a natureza, a origem e a fundamentação legal da suposta infração perpetrada, condições exigidas no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, mas, apenas, a “[...] menção ao art. 56, da Lei no 80/78 (sic), de 11/09/90; aos artigos 9, 10 e18, do Decreto 2181, de 30/03/1997 e ao art. 189, incisos I e III, do Decreto-Lei no 82/66”, os quais não preceituam nenhuma prática ilícita. A agravante alega, então, que “Toda esta lacuna na CDA, além de flagrantemente contrária aos preceitos legais, cria uma evidente situação de cerceamento ao direito de ampla defesa [...]”. Argumenta, também, que o Juízo de origem não tem competência para realizar atos de constrição em seu patrimônio, pois está em recuperação judicial. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja determinada a suspensão da execução fiscal até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; e, b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada com a extinção da referida execução ou, subsidiariamente, com o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem para realizar qualquer ato de constrição, remetendo-se o feito à 3a Vara Cível da Comarca de Joinville/SC (ID 42933733). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa se a CDA de que trata o feito de origem preenche os requisitos legais de validade. Sobre o tema, o CTN (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) preceitua o seguinte: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. (destaque nosso). Já a Lei 6.830, de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que: Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...] § 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. [...] Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. (destaque nosso). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, na CDA em evidência (ID 91684109), constam as seguintes informações, referentes ao código, à natureza e à fundamentação legal da dívida, respectivamente: a) 0941 – Multas PROCON – art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (dispõe sobre as normas de proteção ao consumidor) e arts. 9o, 10 e 18 do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997 (estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078, de 1990); e b) 0102 – Multas Moratórias (CTDF - a) – art. 189, incisos I e III do Decreto-Lei n. 82, de 26 de dezembro de 1966 (regulamenta e Sistema Tributário do Distrito Federal). Ocorre que os citados dispositivos legais não preevem a conduta praticada, mas, somente, a quem cabe fiscalizar o cumprimento das normas e a possibilidade de aplicação da multa e de outras penalidades. Confira-se: Lei 8.078, de 1990 Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Decreto n. 2.181, de 1997 Art. 9o A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei no 8.078, de 1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência. (Redação dada pelo Decreto no 7.738, de 2012). Art. 10. A fiscalização de que trata este Decreto será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, admitida a delegação mediante convênio. [...] Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; Ill - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda. § 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. § 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. § 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência. Decreto-Lei n. 82, de 1966 Art. 189. As infrações serão punidas com as seguintes multas: I - impostos não recolhidos no prazo regulamentar: (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.316, de 1986) (Vide Decreto-lei no 2.316, de 1986) a) de 5% (cinco por cento), quando o pagamento se verificar nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término do prazo; (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.316, de 1986) b) de 10% (dez por cento) quando o pagamento se verificar depois de 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias subseqüentes ao término do prazo; (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.316, de 1986) c) de 20% (vinte por cento), quando o pagamento se verificar após 60 (sessenta) dias subseqüentes ao término do prazo; (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.316, de 1986) [...] III - Quando se tratar de não cumprimento de obrigação tributária acessória, da qual não resulte a falta de pagamento do tributo, no todo ou em parte - multa de 10% (dez por cento) do salário-mínimo mensal do Distrito Federal até 3 (três) vêzes o valor do mesmo salário. (Vide Decreto-lei no 2.316, de 1986) [...] Assim, considerando que a dívida foi inscrita sem todos os dados exigidos pelo CTN e pela Lei 6.830, de 1980, parece estar eivada de nulidade. Sobreleva ressaltar, no entanto, a possibilidade de o agravado substituir a CDA caso seja declarada nula quando do julgamento de mérito do presente recurso, conforme autoriza o art. 203 do CTN. A propósito, confira-se a ementa do Acórdão 1406182, proferido pela eg. 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DECRETO REVOGADO. DISPOSITIVO INEXISTENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE. VERIFICADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN, e no art. 2, § 5o da Lei de Execuções Fiscais- LEF. 2. Considera-se maculada a presunção de certeza e liquidez do título executivo por falha na especificação correta acerca da natureza da inscrição e da fundamentação legal pertinente, por prejudicar a correta defesa do executado e não preencher satisfatoriamente os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80. 3. Conquanto nula, poderá a CDA ser substituída devolvendo-se o prazo para apresentação de defesa ao executado (art. 203 CTN). 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Ficou prejudicado o agravo. (Acórdão 1406182, 07306975920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, haja vista a determinação de penhora sobre eventuais créditos existentes em nome da agravante na decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela vindicada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator